Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ALEGAÇÕES DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ART. 333, II, CPC. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente às taxas condominiais inadimplidas no período compreendido entre novembro de 2018 a dezembro de 2020, com incidência de multa, correção monetária e juros de mora e julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção.
2. O réu é titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, haja vista terem sido estabelecidas em Assembleia Geral Extraordinária.
3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar aos condomínios horizontais.
4. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e não foi demonstrada, a princípio, nenhuma ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial.
5. No caso dos autos, incide o disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, segundo o qual são deveres do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção". 5.1. A lei civil impõe dever inescusável do condômino de contribuir para as despesas do condomínio, proporcionalmente à sua fração ideal.
6. O art. 12 da Lei no 4.591/64 prevê, ainda, que "cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio".
7. Configura-se enriquecimento ilícito quando parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das mesmas benfeitorias instaladas nas áreas comuns.
8. A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento de que basta ser possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio para ser obrigado a arcar com as despesas comuns, ainda que sejam mínimos os benefícios estabelecidos pela Convenção e deles não se usufrua, isso para evitar o enriquecimento ilícito.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) A circunstância de se tratar de condomínio irregular não obsta a cobrança das taxas correlatas daqueles que potencialmente se beneficiam dos serviços comuns oferecidos pelo ente coletivo, mormente quando se pode extrair da convenção condominial que os valores das taxas, ordinárias e extraordinárias, se destinam à manutenção da infraestrutura coletiva e dos serviços prestados pelo condomínio. 2 - Mesmo que se trate de condomínio de fato, irregular, é devida a cobrança de despesas condominiais daqueles que, possuindo direitos sobre unidade imobiliária, têm ao seu alcance benefícios decorrentes das despesas realizadas na área comum (tais como serviços de portaria, segurança, recebimento e entrega de correspondências, limpeza da área comum, coleta de lixo, manutenção da infraestrutura comum, pagamento de funcionários, etc.), ainda que entenda serem mínimos ou deles não usufrua. Compreensão contrária permitiria o enriquecimento sem causa daquele que tem a si disponibilizados todos os serviços do condomínio de fato, mas se furta ao pagamento das taxas "condominiais", escorando-se no direito de livre associação, que não se confunde com o fato gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns. (...)” (07372647420198070001, Relator Designado: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 21/10/2020”.)
10. A incidência de correção monetária e juros sobre os valores das despesas condominiais cobradas decorrem da legislação - art. 389 do Código Civil - e não representam vantagem indevida.
11. Assim, não havendo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 333, inc. II, do CPC), devem os condôminos arcar com as taxas pleiteadas.

12. Recurso improvido.